Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo Interno no Mandado de Segurança 0002272-50.1990.8.07.0000 Agravante: ORDENATO CÂNDIDO BORBA, CLÁUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA e M OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao agravo interno de ID 17700097. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator